Tribunal: TJDFT
Processo: 0700759-82.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700759-82.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERONICA ROCHA AGRAVADO: SHAYANNE KELLY SANTOS DE CASTRO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VERONICA ROCHA em face à decisão a quo que, nos autos do processo no : 0707042-78.2019.8.07.0016, em sede de cumprimento de sentença arquivou o feito, sem baixa, por ausência de bens penhoráveis. Em suas razões, alega que a necessidade de inscrição do nome da parte devedora no SERAJUD. É o breve relatório. Inicialmente vislumbra-se que o agravo de instrumento interposto não merece ser conhecido. Conforme tese firmada em PUJ 2018.00.2.000587-3, edital publicado em 03/09/2018, p.613, "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação”. Cuida-se de agravo interposto contra decisão a quo proferida nos seguintes termos: Trata-se de ação de cumprimento de sentença proposto por EXEQUENTE: VERONICA ROCHA em face de EXECUTADO: SHAYANNE KELLY SANTOS DE CASTRO, partes já devidamente qualificadas nos autos. As pesquisas aos sistemas BACENJUD e RENAJUD restaram infrutíferas. Este Juízo determinou a intimação do devedor para indicar bens de sua propriedade passíveis de penhora, bem como sua localização e valor. Contudo, o executado quedou-se inerte. O Artigo 52, caput, da Lei 9.099/95, autoriza a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, no processo de execução. Na ausência de bens penhoráveis, o CPC determina a suspensão da Execução, nos termos do art. 921, III. Entretanto, a suspensão do processo é medida incompatível com os princípios norteadores do Juizado Especial, entre os quais o da celeridade, razão pela qual seu arquivamento, sem baixa, é medida que se impõe. Publique-se. Intimem-se. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se sem baixa. Da análise do conjunto probatório acostado ao agravo, não se verifica, por ora, o interesse de agira, haja vista a não manifestação do juízo a quo sobre o pedido de inscrição do nome da parte devedora no SERAJUD. Vale dizer que analisar o pleito agora é suprimir instâncias, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico. Nestes termos, em não tendo sido comprovados os requisitos aqui expostos, não há que conhecer o recurso manejado em respeito ao microssistema dos juizados especiais. Ante o exposto, como reza o artigo 10, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 11 de 15/03/2016 do TJDFT), NÃO CONHEÇO do agravo, por ser inadmissível. Condeno a parte agravante às custas, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça deferida. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 2 de junho de 2021. ANA CLÁUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora